Tribunal: TJSP
Processo: 1012742-07.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012742-07.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
GOOGLE
BRASIL
INTERNET
LTDA,
são
embargados
BIOMEDYCUR COMÉRCIO DE COLCHÕES TERAPÊUTICOS - EIRELI - EPP
e EBAZAR.COM.BR LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Embargos de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012742-07.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 44.697
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1012742-07.2018.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
EMBARGADAS: BIOMEDYCUR COMÉRCIO DE COLCHOES
TERAPÊUTICOS EIRELI EPP e EBAZAR.COM.BR
LTDA. ME
VOTO N.o 44.697
Embargos de declaração. Readequação da verba honorária
operada.
Embargos parcialmente acolhidos.
Pelo V. Acórdão de fls. 728/737 foi negado
provimento ao apelo da embargante, provedora de conteúdo da internet,
para manter a parcial procedência e o decreto de abstenção de utilização
da expressão “Pillowmed” como palavra para remissão a link
patrocinado pela corré no serviço Google AdWords, desde que indicadas
as URL's específicas.
Maneja, agora, o presente integrativo a sustentar
omissões, quais sejam: i) a necessidade de se avaliar o direito marcário à
luz de sua função social, tratando-se, no caso, de publicidade
comparativa. devendo-se privilegiar o direito à informação, à livre
iniciativa e à ampla concorrência; ii) a utilização da palavra-chave não
tem conotação marcária, servindo apenas como opção ao consumidor,
não havendo exteriorização da marca no anúncio; e iii) os anúncios são
destacados e individualizados, afastando a possibilidade de confusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012742-07.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 44.697
3
Há, também, obscuridade quanto à verba honorária,
pois se trata de litisconsórcio passivo unitário, de modo que não havia
razão para fixação de valores diversos para o patrono de cada ré.
Para fins de prequestionamento, destaca os artigos
123, I, 189 e 195 da Lei n. 9.279/96; 6o, III e 36 do Código de Defesa do
Consumidor; 19, caput e § 1o da Lei n. 12.965/14 e 489 do Código de
Processo Civil.
É o relatório.
A questão da ilegalidade de utilização de marca
alheia como palavra-chave para remissão a anúncio de concorrente tem
sido objeto de reiteradas demandas e intensos debates na sessão, tendo, a
provedora de conteúdo, conhecimento do posicionamento adotado pela
Câmara quanto ao tema, não havendo o que se modificar no aresto.
No que toca aos honorários de advogado, todavia,
tem razão a embargante Google.
De efeito, embora apenas o apelo da corré Ebazar
tenha sido parcialmente acolhido, justamente porque pleiteada a
readequação da verba honorária, não tem sentido que os patronos
daquela recebam remuneração diversa dessa, se ambas saíram vitoriosas
em iguais proporções.
Ora, a autora logrou-se vencedora apenas com
relação ao pleito cominatório, rejeitados os indenizatórios.
Assim, fixo a verba honorária dos patronos da
Google, com fundamento no artigo 85, caput e § 1o, do Código de
Processo Civil, em 10% sobre o valor da indenização pretendida, que era
de quarenta mil reais, percentual que fica elevado a 15% por conta do
desprovimento do recurso da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012742-07.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 44.697
4
Em suma, acolho, em parte, os embargos.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR